Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713363-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM CASADO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, bem como acerca da prejudicial de prescrição, suscitadas em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator